Tribunal: TJDFT
Processo: 0005796-24.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ASSINATURA AUTÊNTICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. Merecem prestígio as conclusões do laudo pericial grafotécnico, embasado em método admitido pela literatura científica e suficientemente fundamentado.
2. De acordo com o art. 405, do CPC, “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.
3. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme prevê o art. 373, inciso I, do CPC.
4. Ausente a comprovação da prática de ato ilícito apto a causar dano, não merece acolhimento o pleito de indenização por danos morais.
5. Apelo não provido.